Tribunal: TJDFT
Processo: 0712215-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0712215-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAGRES TAXI AEREO LTDA AGRAVADO: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Sagres Taxi Aéreo LTDA, contra decisão do Juízo da 15a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de reintegração de posse (Processo n. 0710331-54.2025.8.07.0001), ajuizada por Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília S/A. Na decisão recorrida, o Juízo a quo deferiu a medida liminar e determinou a desocupação voluntária do imóvel, identificado como Hangar no 25, localizado no Setor de Hangares, Área Restrita, Aeroporto Internacional de Brasília Presidente Juscelino Kubitschek, medindo 3.489,65 m2, bem como a retirada dos bens, mobiliários e equipamentos, no prazo de cinco dias, sob pena de expedição de mandado de reintegração compulsória de posse (ID 70321487). A agravante sustenta que a decisão impugnada foi proferida sem observância do contraditório, uma vez que o Juízo a quo não designou audiência de justificação. Argumenta que o prazo de cinco dias para desocupação do imóvel é desarrazoado, considerando que ocupa o espaço há mais de oito anos e que nele mantém aeronaves de grande valor. Alega, ainda, que a execução da medida liminar acarretará prejuízo financeiro irreparável, comprometendo suas atividades empresariais e a subsistência de seus colaboradores. Informa que ajuizou ação cautelar inominada de oferta de pagamento, sob o no 0754233-91.2024.8.07.0001, em tramitação na 22a Vara Cível de Brasília/DF, na qual pleiteia a utilização de créditos de precatórios para a quitação dos débitos contratuais. Ao final, requer a revogação ou a suspensão da decisão agravada, resguardando o “direito da empresa Agravante a permanência da ocupação do espaço, objeto da concessão de uso, enquanto se discutem as lides, o que no mérito se faz a reiteração dos mesmos pedidos em liminar.” No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência. Não foram juntados a guia e o comprovante de recolhimento do preparo recursal. É o relatório. Inicialmente, observa-se que a ausência de recolhimento de preparo não impede, de plano, o conhecimento do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o relator deve conceder prazo ao recorrente para sanar vício ou complementar documentação essencial ao processamento do recurso. Ademais, o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil permite a regularização da falha mediante recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Dessa forma, ante a urgência da medida pleiteada, concedo à agravante o prazo de 05 (cinco) dias para que recolha em dobro o preparo do recurso, sob pena de não conhecimento do recurso. Superado esse primeiro ponto, destaca-se que a Portaria GPR 150, de 17 de março de 2025, ao estabelecer a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos dias 29 e 30 de março de 2025, dispõe que apenas medidas de extrema urgência e gravidade, cujo adiamento possa resultar em perecimento do direito, podem ser apreciadas em regime de plantão: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Da análise das razões e dos documentos que instruem o presente agravo de instrumento, verifica-se que o agravante foi intimado da decisão impugnada em 26/03/2025 (ID 229998204 – autos de origem), iniciando-se a contagem do prazo de cinco dias para a desocupação voluntária do imóvel. Considerando o caráter iminente da execução da medida, revela-se cabível a análise do pedido liminar. Dessa forma, passo ao exame dos requisitos para a concessão da tutela recursal. Diante da pertinência, trago à colação excerto da decisão atacada: “[...] Segundo dispõe o artigo 560, do Código de Processo Civil, o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse em caso de esbulho. Para concessão de medida liminar de reintegração de posse (tutela provisória de evidência), a legislação processual civil brasileira exige que o referido esbulho possessório tenha se operado a menos de ano e dia (art. 558, do CPC). Nesse sentido: [...] No presente caso, a autora firmou com a ré contrato de cessão de uso de espaço aeroportuário de área referente ao Hangar no 25, medindo 3.489,65 m2, localizado no Setor de Hangares, Área Restrita, Aeroporto Internacional de Brasília Presidente Juscelino Kubitschek, comprometendo-se a ré ao pagamento de R$ 56.171,07 mensais (ID 227553834). Contudo, a ré se encontra inadimplente desde maio de 2024, cumulando um débito de aproximadamente R$1.251.748,22, razão pela qual foi notificada a desocupar o imóvel, no dia 07/02/2025 (ID 227553840). Transcorreu, contudo, o prazo concedido pela autora sem a restituição do imóvel pela parte ré. Ante a ausência de pagamento dos débitos e desocupação voluntária, a posse até então exercida de forma justa pela ré, nos termos do contrato de cessão de uso, tornou-se injusta e precária, configurando, pois, o esbulho possessório. Estão presentes, portanto, todos os requisitos previstos no artigo 561 do CPC. Ademais, considerando que o esbulho ocorreu a menos de ano e dia, mister se faz a concessão de medida liminar para determinar a reintegração da autora na posse do imóvel esbulhado. Por estas razões, DEFIRO a medida liminar e DETERMINO a desocupação voluntária do imóvel, retirada dos bens, mobiliários e equipamentos, no prazo de 5 (cinco) dias, contado da intimação pessoal, sob pena de expedição de mandado de reintegração compulsória de posse em favor da parte autora da área referente ao Hangar no 25, medindo 3.489,65 m2, localizado no Setor de Hangares, Área Restrita, Aeroporto Internacional de Brasília Presidente Juscelino Kubitschek. INDEFIRO, por ora, o arrombamento, o arrolamento dos bens que estão no imóvel e a sua movimentação para outro local, diante da concessão de prazo para desocupação voluntária da área cedida à ré. sem prejuízo de nova análise do pedido, caso não ocorra a desocupação no prazo concedido. No mais, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. [...]” A possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso e de antecipação da tutela recursal está prevista nos artigos 995 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, desde que demonstrados a probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Todavia, no presente caso, não se verifica, neste juízo de cognição sumária, a presença do requisito da probabilidade do direito invocado, sobretudo à luz dos termos e condições contratuais estabelecidas no instrumento particular de cessão de uso de espaço aeroportuário (ID 70321488, p. 19-39). Conforme estabelecido no item 7.1 do referido contrato, a agravante se comprometeu a pagar o aluguel devido em pecúnia. Logo, ela não pode exigir que a agravada aceite o recebimento do crédito de precatório ofertado, porquanto, nos termos do artigo 313 do Código Civil, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida. Cumpre observar que essa foi a ratio decidendi da sentença de improcedência do pedido proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível nos autos do processo 0754233-91.2024.8.07.0001 (ID 225701167). Quanto ao prazo de cinco dias para a desocupação voluntária fixado pelo Juízo a quo, importante sublinhar que ele se encontra previsto em contrato, conforme item 10.6, vejamos: “Na ocorrência de rescisão do CONTRATO, a CESSIONÁRIA, no prazo de até 5 (cinco) dias corridos, deverá retirar os bens, mobiliário e equipamentos de sua propriedade existentes no ESPAÇO” (ID 70321488, p. 32). Anote-se que o princípio da intervenção mínima nas relações contratuais (artigo 421, parágrafo único, do CC) e a presunção de simetria entre as partes (artigo 421-A do CC) reforçam a validade da cláusula contratual, não se vislumbrando elementos que justifiquem sua mitigação. Ademais, verifica-se que a agravante se beneficiou da tolerância da agravada em relação ao seu inadimplemento, uma vez que lhe foram concedidos prazos adicionais para regularizar a ocupação. No entanto, mesmo após ter sido notificada há vários meses, a agravante não quitou o débito nem desocupou voluntariamente o imóvel. Por fim, quanto à não designação da audiência de justificação, registre-se que, nos termos do artigo 562 do Código de Processo Civil, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Da leitura do dispositivo legal colacionado, percebe-se que a audiência de justificação só será designada caso a tutela de evidência não seja concedida ao autor. Ou seja, “indeferida a medida liminar por ausência de prova documental pré-constituída, incorre em error in procedendo o magistrado que deixa de designar audiência de justificação para possibilitar à parte autora fazer prova de suas alegações iniciais, conforme expressamente prevê o art. 562 do CPC.” (Acórdão 1885209, 0746781-67.2023.8.07.0000, Relatora: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJe: 10/7/2024). Dessa forma, não se vislumbra, em juízo de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso, requisito indispensável para a concessão da tutela recursal. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Intime-se a agravante para que, no prazo de cinco dias, recolha o preparo do recurso em dobro, sob pena de não conhecimento. Encaminhem-se os autos à eminente Relatora. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de março de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura